Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ASTREINTES. SEQUESTRO DE VALORES. FINALIDADES DISTINTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A matéria afeta ao agravo de instrumento não abarcou integralmente as razões recursais relativas ao agravo interno, tendo havido omissão no acórdão proferido. 2.1. Deve ser conhecido parcialmente o agravo interno singelamente em relação à correção do valor das astreintes fixadas em decisão monocrática. 2.2. A aludida sanção tem por finalidade atribuir força coercitiva a determinada ordem judicial. O sequestro de bens, ademais, configura medida satisfativa aplicável à hipótese de descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta. 2.3. A cominação de multa diária e o sequestro de valores não contam com a mesma natureza jurídica ou finalidade, podendo ser aplicadas até mesmo de modo cumulado sem importar em bis in idem.
3. Embargos conhecidos e providos em parte.